Tribunal: STF
Processo: HC 262191
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Eduardo Valerio Teixeira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.013.917/SP (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi preso em flagrante porque teria, em tese, praticado o delito previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11343/06” (doc. 3, p. 3). 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A acusação de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06, exige a demonstração inequívoca da prática de atos de mercancia ou a destinação comercial dos entorpecentes. No presente caso, a apreensão de 10,10g e 24,80g de cocaína, além de 1,04g de maconha, embora configure posse, não é suficiente para, por si só, caracterizar o tráfico.



    A posse de uma balança de precisão e de embalagens, por mais que sugiram alguma atividade relacionada a entorpecentes, não são elementos suficientes para comprovar a intenção de comercialização. A ausência de outros elementos, como grande quantidade de dinheiro, anotações sobre vendas, ou testemunhas que comprovassem a atividade de tráfico, enfraquece a tese acusatória.



    Por conseguinte, a ausência de elementos concretos que demonstrem a prática de atos de mercancia ou a destinação comercial da droga, impõe a desclassificação do delito, afastando a imputação de tráfico de drogas. A manutenção da prisão em flagrante, com base apenas na posse de pequena quantidade de entorpecentes e em indícios frágeis, configura constrangimento ilegal, devendo ser imediatamente revogada.



    [...]



    A questão central reside na correta tipificação da conduta de Carlos Eduardo Valério Teixeira. A Lei nº 11.343/06, em seu artigo 28, estabelece as sanções para quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou leva consigo drogas para consumo pessoal. A análise dos fatos narrados revela elementos que podem indicar, com maior precisão, a posse para consumo, em detrimento da imputação de tráfico de drogas.



    A quantidade de entorpecentes apreendidos, embora presente, não se mostra, por si só, suficiente para caracterizar a traficância. A ausência de outros elementos, como a apreensão de grande quantidade de dinheiro, anotações sobre a comercialização de drogas, ou a presença de outros indivíduos envolvidos na atividade criminosa, enfraquece a tese acusatória de tráfico. A confissão de Carlos Eduardo, por si só, não pode ser o único elemento a sustentar a acusação de tráfico, especialmente quando a quantidade de droga apreendida não é excessiva e pode ser compatível com o uso pessoal.



    Em vista disso, a desclassificação para posse para consumo é a medida mais justa e adequada, considerando as circunstâncias do caso e a ausência de elementos que comprovem a prática de tráfico. A aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas, portanto, é o caminho que se impõe, garantindo a Carlos Eduardo o tratamento legal que lhe é devido, com base na análise precisa dos fatos e na aplicação da lei.



    [...]



    No caso em tela, caso seja mantida a condenação de Carlos Eduardo Valério Teixeira, é imperativo que o princípio da proporcionalidade seja rigorosamente observado. O paciente é primário e não possui antecedentes criminais, o que, por si só, já indica uma menor reprovabilidade de sua conduta. As circunstâncias da apreensão, com uma quantidade relativamente pequena de entorpecentes, e a ausência de elementos que sugiram a prática de tráfico em larga escala, reforçam a necessidade de uma pena justa e adequada.



    A aplicação de uma pena excessiva, desproporcional à gravidade da conduta, violaria os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade. Uma pena desmedida, que não levasse em consideração a primariedade do paciente e a modesta quantidade de drogas apreendidas, configuraria um flagrante desrespeito aos direitos fundamentais de Carlos Eduardo.



    Por conseguinte, a aplicação do princípio da proporcionalidade é essencial para assegurar que a pena, caso imposta, seja justa e compatível com a conduta do paciente, evitando-se qualquer excesso e garantindo a aplicação da lei de forma equânime. A pena deve ser fixada de maneira a refletir a real gravidade do ato, sem incorrer em punições desproporcionais que atentem contra os princípios constitucionais. (doc. 1, pp. 3-7).  



    Ao final, requer:  



    A decisão de decretação da prisão preventiva proferida pela autoridade coatora, antes do trânsito em julgado, causou nítido e evidente prejuízo ao Paciente, o qual se encontra com a liberdade restringida indevidamente pelo Estado. Assim, diante dos argumentos explanados e apontadas as ilegalidades presentes neste caso têm-se configurado o fumus boni iuris, isto é, a plausibilidade do direito substancial invocado. Ainda com relação ao fumus, é evidente que uma decisão que decreta a prisão preventiva de alguém que responde por suposto delito de Tráfico de Drogas fundamentada na gravidade abstrata da conduta, sem sequer mencionar concretamente a inadequação das medidas cautelares, não se reveste do melhor senso. No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, pois a concessão da ordem, somente ao final, importará em inaceitável e injusta violação ao seu status libertatis, já que, caso se aguarde o procedimento regular de julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, o Paciente permanecerá preso. Com a concessão da liminar, tal violação a direito fundamental será obstada até análise definitiva do presente remédio processual, evitando-se, assim, a manutenção ilegal da prisão do Paciente. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar. Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado de sua liberdade espera o impetrante seja concedida a ordem em favor de CARLOS EDUARDO VALÉRIO TEIXEIRA com a expedição do respectivo alvará de soltura. (doc. 1, pp. 7-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não há violação do princípio da colegialidade se o Ministro relator decide, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada estiver em conformidade com a jurisprudência dominante acerca do tema. 2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 4. O habeas corpus pretendia a desclassificação do crime e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A decisão agravada denegou a ordem in limine porque: a) a tese desclassificatória não havia sido apreciada pelas instâncias ordinárias e b) a custódia preventiva estava idoneamente fundamentada com base no risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pelo fato de o paciente, de 19 anos, ostentar registros infracionais pretéritos – inclusive com cumprimento de medida socioeducativa –, responder a outro processo criminal por tráfico de drogas e haver sido posto em liberdade há menos de quatro meses antes de ser novamente flagrado com entorpecentes. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, o que não atende o princípio da dialeticidade. 5. Agravo regimental não conhecido. (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator